Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Apelação Cível. Demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. Preliminar rejeitada. Ausência de cerceamento de defesa: houve a preclusão quanto às testemunha arroladas na inicial, por falta de confirmação na fase de especificação, apesar da advertência feita pelo Juízo no sentido de que o silêncio seria interpretado como desistência. Partilha de bens. Falta de provas quanto ao esforço comum na compra do imóvel. Sentença mantida.